Tribunal: TJBA
Processo: 8004131-51.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004131-51.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARIA APARECIDA DIAS DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, SAMUEL MIRANDA CONCEICAO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INSTALADO EM LOCAL QUE OBSTRUI O ACESSO À GARAGEM RESIDENCIAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CUSTEIO DA REMOÇÃO ÀS SUAS EXPENSAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF, DO ART. 14 DO CDC E DO ART. 110, § 3º, I, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedentes pedidos de remoção de poste às suas expensas, nulidade de cobrança administrativa e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

2. A pretensão inicial fundamenta-se na obstrução física do acesso à garagem de imóvel residencial no Povoado de Pitial por poste de iluminação, impedindo o uso pleno da propriedade e forçando a guarda de veículo na via pública por longo período.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o custo da remoção de poste que impede o acesso à garagem deve ser suportado pelo consumidor ou pela concessionária, à luz da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

4. Analisar se a manutenção da obstrução e a exigência de pagamento para remoção de equipamento instalado irregularmente geram danos morais passíveis de compensação financeira.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo de culpa para o dever de reparar danos causados aos usuários por falhas na prestação do serviço (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC).

6. A prova fotográfica demonstra que a instalação do poste no centro do vão de entrada da garagem impossibilita o exercício do direito fundamental de propriedade e acessibilidade, configurando instalação irregular.

7. O custeio da remoção de poste é de responsabilidade da concessionária quando a localização do equipamento impede o acesso à unidade habitacional ou viola regras de autoridade competente (Art. 110, §3º, I, Res. 1.000/2021 ANEEL).

8. O dano moral decorre da privação prolongada do uso da garagem e da insegurança de manter veículo em via pública, restando o valor de R$ 5.000,00 adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A remoção de poste de energia elétrica deve ser integralmente custeada pela concessionária de serviço público sempre que a instalação do equipamento obstruir o acesso à garagem de imóvel residencial, configurando violação ao direito de propriedade e falha na prestação do serviço. 2. A manutenção de obstáculo ao uso pleno da propriedade e a imposição de ônus financeiro abusivo para correção de falha técnica ensejam a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXII, XXIII; art. 37, § 6º; Código Civil, art. 1.228; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110.

Jurisprudência relevante:

TJBA, Apelação nº
8045541-38.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 03/09/2024;

TJBA, Recurso Inominado nº
0008468-52.2024.8.05.0080
,

Rel. Juíza Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz, Quarta Turma Recursal, publicado em 22/07/2025;

TJBA, Recurso Inominado nº
0000574-53.2025.8.05.0027
, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, publicado em 20/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004131-51.2025.8.05.0110, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada
MARIA APARECIDA DIAS DA CRUZ SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03